Tribunal: TJPA
Processo: 0801258-21.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801258-21.2023.8.14.0008

APELANTE: GABRIEL EDUARD QUARESMA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

Fato
: Crime de roubo praticado pelo ora apelante em coautoria com um terceiro não identificado que, fazendo uso de uma arma de fogo, subtraiu o telefone celular e certa quantia em espécie da vítima, sendo o apelante o responsável pela condução da moto que conduziu o corréu e ficou o esperando para facilitar a fuga, vindo a ser preso ainda na posse de produtos do crime.

Teses defensivas:
Absolvição com fundamento no princípio da insignificância, em razão do reduzido valor do bem subtraído e de sua restituição à vítima; Reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, com redução da pena.

Questão em análise:
Verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo e o cabimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância em contexto de coautoria com divisão de tarefas.

Razão de decidir:
O crime de roubo, por envolver violência ou grave ameaça à pessoa, não admite a incidência do princípio da insignificância, sendo irrelevantes o valor do bem subtraído ou sua posterior restituição.

Demonstrada a atuação relevante do apelante na empreitada criminosa, consistindo na condução e garantia da fuga do corréu, resta caracterizada a coautoria, afastando-se a tese de participação de menor importância, à luz da teoria do domínio funcional do fato.

Tese firmada:
É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de roubo, ainda que ínfimo o valor do bem ou haja restituição à vítima. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando comprovada a atuação relevante do agente na divisão de tarefas e no êxito da ação delitiva.

Dispositivos legais:
Art. 157, § 2º, II, do Código Penal; art. 29, § 1º, do Código Penal.

Jurisprudência citada:
TJMG, Apelação Criminal n.º 0083213-83.2018.8.13.0114, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 03/09/2024, DJe 05/09/2024;
TJMG, Apelação Criminal n.º 1004516-00.0888.9/001, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, j. 31/08/2022, DJe 08/09/2022;
TJDFT, Apelação Criminal n.º 0707814-12.2021.8.07.0003, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 10/03/2022, DJe 22/04/2022;
TJPB, Apelação Criminal n.º 0000580-79.2018.8.15.0301, Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho, Câmara Especializada Criminal, j. 20/02/2020. STJ - Tema 1.205.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GABRIEL EDUARD QUARESMA RODRIGUES
,

em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II
, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 27057616, que no dia no 03 de abril de 2023, por volta das 19h30min, na PA 151, Comunidade Sicurijú, Zona Rural, município de Barcarena, o apelado subtraiu para si, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, coisa alheia móvel, qual seja, um aparelho celular e mais R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie da vítima Renata da Silva Lima.

Conforme o relato ministerial, a vítima estava sentada na frente de seu local de trabalho na PA 151, Comunidade Sicurijú, quando dois nacionais usando capacetes e em uma motocicleta vermelha a abordaram pedindo que esta entregasse seu aparelho celular, tendo aquele que estava na garupa da moto apontado uma arma de fogo em direção à sua testa, em decorrência do que entregou seu celular, marca Motorola Moto E6S, de coloração cinza, com capa vermelha, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, tendo os criminosos empreendido fuga logo após.

Que uma tia da vítima, utilizando sua motocicleta, seguiu os criminosos até o ponto onde pararam e acionou a Polícia Militar que ao chegar prendeu em flagrante o nacional Gabriel Eduard Quaresma Rodrigues, que estava na posse dos pertences da vítima, vindo a ser reconhecido por ela que afirmou que ele ainda estava com as mesmas vestes utilizadas no crime, sem conseguir reconhecer o segundo assaltante.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e § 2º-A, I
, do CPB.

Em documento de ID 27057617, recebida a denúncia.

Em ID 27057626, resposta à acusação.

Em ID 27057641, termo de audiência, mídia em ID 27057642/44, contendo alegações finais orais.

Em ID 27057647, sentença penal condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu na forma do art. 157, § 2º, II, do CP, restando a pena base cominada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias multa, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, patamar mantido na segunda fase ante a ausência de atenuantes ou agravantes e, na terceira fase da dosimetria aumentou tal patamar em 1/3, em razão da agravante, passando a pena a ser de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo concedido o direito de responder em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 29115714, visa o apelante cerceamento sua absolvição com base no princípio da insignificância uma vez que tanto o aparelho celular quanto o valor em espécie foram restituídos à vítima, não arcando esta com qualquer prejuízo e, subsidiariamente, que seja reconhecida a participação do ora apelante como de menor importância, com redução da pena no patamar de 1/3, pois o apelante, afirma, apenas conduzia a motocicleta e não teve qualquer participação na conduta delitiva.

Em contrarrazões, ID 30083346, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 31264630, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
GABRIEL EDUARD QUARESMA RODRIGUES
,

em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II
, do CPB
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Absolvição

Pretende o apelo, em sua primeira tese, que se promova a absolvição do ora apelante com base no princípio da insignificância, pois de baixa monta o bem subtraído, além de ter sido restituído à vítima, não sofrendo esta qualquer prejuízo.

Não advém razão ao apelo.

A jurisprudência pátria, tanto do STJ quanto do STF, tem entendimento consolidado no sentido de que é impossível
a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo
, sendo irrelevante o valor do bem subtraído ou o fato de a vítima tê-lo recuperado posteriormente, pois o crime de roubo envolve o uso de violência real ou grave ameaça contra a pessoa

e essa elementar do tipo penal transcende a mera questão patrimonial, afetando bens jurídicos como a integridade física, a liberdade individual e a segurança da vítima, sendo a ofensa a tais bens considerada grave e, como tal, impede o reconhecimento da "mínima ofensividade" necessária para ao reconhecimento e aplicação da insignificância, pois diferentemente do crime de furto (que tutela apenas o patrimônio), o roubo é um crime complexo, que protege tanto o patrimônio quanto a integridade pessoal e a liberdade individual da pessoa/vítima, e a gravidade da conduta não se mede apenas pelo prejuízo material.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por um breve período (teoria da
amotio
ou
apprehensio
), e a recuperação posterior do objeto pela vítima não descaracteriza a gravidade da conduta já praticada e seus efeitos sobre aquela.

Portanto, impossível se aplicar o princípio da insignificância, ou bagatela, nos casos de roubo em razão da grave ofensa à vítima que tal crime acarreta, não podendo referido princípio se aplicado indistintamente, ainda que de ínfimo valor o bem subtraído, tendo o STJ há muito afirmado que:

“...
o delito de roubo não ofende apenas o patrimônio furtado, mas também a integridade física da vítima, que jamais pode ser considerada como um irrelevante penal. A violência aplicada à vítima torna a conduta irremediavelmente relevante, restando afastada a alegação de atipicidade pela eventual bagatela da coisa roubada
.”

Ademais, o STJ - sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese, firmada no Tema 1.205, de que a restituição imediata e integral do bem, mesmo no crime de furto, não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

Acerca da impossibilidade de aplicação do referido princípio ao crime de roubo, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÊNCIA - TRANSCURSO DE TEMPO INFERIOR - REJEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INAPLICABILIDADE - COAUTORIA DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA - DOSIMETRIA DA PENA - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - FRAÇÃO - PATAMAR ADEQUADO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - ABRANDAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - RESTRITIVAS DE DIREITO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não transcorrido o prazo prescricional entre nenhum dos marcos, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2 . Suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, e à míngua de provas de versão alternativa dos fatos, deve ser mantida a condenação. 3. Não há que se falar em participação de menor importância quando devidamente comprovada a coautoria do agente em divisão de tarefas. 4. Tendo o recorrente praticado o delito mediante grave ameaça, incabível a aplicação do princípio da insignificância. 5. Em conformidade com a doutrina e a jurisprudência, tendo sido praticados três crimes em concurso formal próprio, impõe-se a aplicação da fração de 1/5 (um quinto). 6. Tratando-se de pena superior a quatro anos de reclusão e inferior a oito, e sendo o réu reincidente, deve ser fixado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP. 7. Ausentes os requisitos do art . 44 do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 8. Prejudicial rejeitada e recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00832138320188130114 Ibirité, Relator.: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Assim, por ser o crime de roubo praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, impossível é a aplicação do princípio da insignificância em tais casos, sendo negado provimento a este ponto do apelo.

Da participação de menor importância

Em tese subsidiária, visa a defesa que se reconheça a participação do ora apelante como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, reduzindo-se em consequência sua pena no percentual de 1/3.

Não prospera o pleito.

O apelante participou ativamente do crime na medida em que foi o responsável pela condução do corréu, não identificado, durante a ação delitiva, tendo o aguardado na motocicleta para assegurar ao seu comparsa a fuga do local, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redutora do § 1º, do art. 29 do CP, porque o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria e, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante foi de extrema relevância à consecução do crime, pois sem sua ação o corréu não teria tido êxito na empreitada, sendo neste sentido a jurisprudência acerca da matéria, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA SEGURA DO OFENDIDO - RESPALDO NOS AUTOS -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME PATRIMONIAL - INVIABILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES CONFIRMADO
- CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO - ARMA DE FOGO DESMUNICIADA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE - IMPERATIVIDADE - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ECA - IMPERTINÊNCIA - CRIME FORMAL - PROVA HÁBIL DA MENORIDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE - DOSIMETRIA - EXTIRPAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA FIXADA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima e dos policiais, quando apresentada de maneira firme e coerente com a dinâmica dos fatos e em harmonia com os demais elementos de prova, deve prevalecer sobre a negativa do agente, constituindo prova suficiente dos desdobramentos do fato, comprovando-se, assim, a união de esforços para a prática delitiva, bem como o liame subjetivo entre os agentes. 2.
Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa
. 3. O emprego de arma de fogo desmuniciada, embora caracterize a grave ameaça, não possui o condão de caracterizar a causa de aumento do delito de roubo. Precedentes do STJ. 4. Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do coenvolvido, que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública, ou mesmo por outro documento que traga a qualificação do menor (v.g. boletim de ocorrência), desde que traga dados indicativos de consulta a documento hábil (Tema 1.052 do STJ). 5. Não havendo, no preceito secundário art. 244-B do ECA, a previsão de imposição de pena acessória de multa, imperioso o afastamento, ex officio, de tal sanção, equivocadamente imposta na sentença. 6. Verificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor - uma vez que, ao perpetrar o crime patrimonial na companhia de um adolescente, incidiu tanto nas disposições do art. 157, § 2º, II, do CP, quanto nas do art. 244-B do ECA -, impositivo o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre as infrações, em detrimento do material, reconhecido na origem. 7. Recurso provido em parte. (TJ-MG - APR: 10045160008889001 Caeté, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. 2ª FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. 1. (...) 4.
Não há participação de menor importância quando há comunhão de vontades e unidade de desígnios entre os acusados, e a conduta do apelante foi relevante e eficaz para o cometimento do crime.
5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno incide de maneira objetiva, visto ser o período de menor vigilância e de maior vulnerabilidade do patrimônio, aumentando as chances de êxito na empreitada, independente de se tratar de residência ou estabelecimento comercial. Ademais, para sua configuração, dispensa-se que o local furtado seja habitado ou que haja prova de que eventuais residentes estivessem de fato repousando. Por fim, a referida causa de aumento (§ 1º do art. 155 do CP) é aplicável tanto na forma simples, como na forma qualificada do delito de furto. Precedentes do c. STJ. 6. Segundo a jurisprudência dominante, justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo crime durante a execução da pena por delito anterior. 7. É possível, na segunda etapa da dosimetria, a aplicação superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena-base, no caso de multirreincidência. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-DF 07078141220218070003 1406274, Relator.: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/04/2022)

ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

Ressalto, por oportuno, que o direito brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas em busca de um único resultado, como no caso dos autos, há somente um delito, respondendo todos os partícipes na conduta pelo mesmo crime.

Acerca da matéria Nucci assim nos ensina:

“...h
avendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime
(Manual de direito penal, Nucci, – 16ª ed., 2020).”

Tem-se, no caso dos autos, como clara a participação do apelante no sentido de assegurar a ação do corréu, tendo colaborado para a realização da conduta delituosa na medida em que sua participação foi facilitadora à consumação do delito. Vejamos o entendimento doutrinário acerca da matéria:

É necessário que cada uma das condutas empreendidas tenha relevância causal. Se algum dos agentes praticar ato sem eficácia causal,
não haverá
concurso de pessoas
(Manual de direito penal, Cunha, Rogério Sanches, 4ª ed., 2016).

Dessa forma,
para que uma conduta seja considerada como integrante do crime praticado em concurso de pessoas ela dever ser
indispensável
(Curso de direito penal, Gomes, Luiz Flávio, – 02ª ed., 2016).

Portanto, em tendo restado provado que o ora apelante colaborou de forma ativa para a consecução do crime, tendo dado todo o suporte necessário a este, não só conduzindo o corréu como também o aguardando para a fuga, não há como ser reconhecida sua participação como de menor importância, sendo negado provimento ao apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 05 de
fevereiro
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026